Tribunal: CARF
Processo: 15868.000039/2010-84
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GEORGE DA SILVA SANTOS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-03-27

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15868.000039/2010-84
ACÓRDÃO
3401-013.887 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
11 de fevereiro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CLEALCO ACUCAR E ALCOOL S/A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/07/2005 a 30/09/2005
NÃO-CUMULATIVIDADE. INSUMOS. CREDITAMENTO.
O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade
ou relevância, ou seja, considerando-se a imprescindibilidade ou a
importância de determinado item - bem ou serviço - para o
desenvolvimento
da
atividade
econômica
desempenhada
pelo
Contribuinte.
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/07/2005 a 30/09/2005
NÃO-CUMULATIVIDADE. INSUMOS. CREDITAMENTO.
O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade
ou relevância, ou seja, considerando-se a imprescindibilidade ou a
importância de determinado item - bem ou serviço - para o
desenvolvimento
da
atividade
econômica
desempenhada
pelo
Contribuinte.
Recurso Voluntário conhecido e parcialmente provido.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer do
Recurso Voluntário, dando-lhe parcial provimento para reverter as glosas na extensão reconhecida
pelo Relatório Fiscal.

Fl. 802
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.887 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15868.000039/2010-84
2
Assinado Digitalmente
George da Silva Santos – Relator

Assinado Digitalmente
Ana Paula Pedrosa Giglio – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Celso Jose Ferreira de Oliveira,
Laercio Cruz Uliana Junior, Francisca Elizabeth Barreto, Mateus Soares de Oliveira, George da Silva
Santos, Ana Paula Pedrosa Giglio (Presidente), a fim de ser realizada a presente Sessão Ordinária.
Ausente(s) o conselheiro(a) Leonardo Correia Lima Macedo, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a)
Francisca Elizabeth Barreto.

RELATÓRIO
Em 27 de abril de 2023, na adoção da Resolução no 3401-002.725 – 3a Seção de
Julgamento/4a Câmara/1a Turma Ordinária, o presente caso foi assim contextualizado (e-fls.
429/435):

Trata-se de lançamento de PIS e COFINS não-cumulativa –
Exportação, do 3o trimestre de 2005, derivado da análise Da análise inicial do
caso, a DRF decidiu pelo parcial provimento do pedido, homologando os débitos
indicados até o limite do crédito reconhecido.
Ao analisar a manifestação de inconformidade, a DRJ/RJ1 decidiu
pela improcedência, nos termos da ementa abaixo transcrita:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/07/2005 a 30/09/2005
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. PERICIA A autoridade
julgadora de primeira instância indeferirá as diligências e perícias
que considerar prescindíveis ou impraticáveis, fazendo constar do
julgamento o seu indeferimento fundamentado.
PROVA. JUNTADA POSTERIOR.
A prova documental deverá ser apresentada na manifestação de
inconformidade, precluindo o direito de a interessada fazê-lo em
outro momento processual, a menos que a interessada
demonstre, com fundamentos, a impossibilidade de apresentação
por motivo de força maior; refira-se a fato ou direito
Fl. 803
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.887 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15868.000039/2010-84
3
superveniente ou destine-se a contrapor fatos ou razões
posteriormente trazidas aos autos.
ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. COMPETÊNCIA.
A arguição de inconstitucionalidade não pode ser oponível na
esfera administrativa, por transbordar os limites de sua
competência o julgamento da matéria, do ponto de vista
constitucional.
MATÉRIA JÁ APRECIADA EM PROCESSO ADMINISTRATIVO
DIVERSO.
Incabível nova apreciação de matéria já analisada em processo
administrativo diverso, relativo aos mesmos fatos, ao mesmo
período de apuração e ao mesmo tributo.
Manifestação de Inconformidade Improcedente Direito Creditório
Não Reconhecido
Irresignada, a empresa apresentou recurso voluntário, repisando
os termos de sua manifestação de inconformidade, destacando que faz jus aos
créditos apurados por meio do método de custo integrado, além de: (i) insumos
com bens e serviços utilizados na fase agrícola de cultivo e extração da cana-de-
açúcar; (ii) insumos com bens e serviços de reparação e manutenção de máquinas
e equipamentos utilizados na fase industrial de produção do açúcar; (iii) fretes de
açúcar para remessa de armazenagem de produto p/ posterior exportação e os
fretes de produtos acabados e inacabados entre estabelecimentos da empresa; e
(iv) apropriação de créditos em relação à depreciação de ativos empregados no
processo produtivo (fases agrícola e industrial, sem o limite temporal imposto de
forma inconstitucional pelo art. 31 da Lei no 10.865/04.

A propósito, eis a transcrição dos fundamentos apresentados pela Relatora,
Conselheira Fernanda Vieira Kotzias, e das diligências determinadas:

(...)
Conforme consignado nos autos, a atividade desenvolvida
pela Recorrente compreende as etapas agrária e industrial para fabricação
de açúcar e álcool, o que envolve desde a lavoura até a comercialização
dos produtos acabados. Logo, torna-se necessário verificar as provas e
comprovantes existentes e que amparam os créditos pleiteados pela
empresa.
É sabido que em processos de compensação, o ônus da
prova da liquidez e certeza dos créditos é do contribuinte. Todavia, consta
nos autos que a empresa apresentou todos os documentos referentes à
tomada de crédito, que foram utilizados para a elaboração da planilha de
glosas construída pela fiscalização. Indubitavelmente, o contexto nos anos
calendários de 2004 a 2007 difere totalmente do contexto atual, pós
julgamento REsp n. 1221170/PR e a edição do Parecer Normativo da RFB.
Fl. 804
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.887 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15868.000039/2010-84
4
Este conexto justifica a conversão do julgamento em
diligência, para verificação do processo produtivo da empresa em cotejo
com as despesas glosadas, para aferir a essencialidade e relevância das
mesmas à atividade da empresa.
Pelo exposto acima, voto pela conversão do julgamento em
diligência para que a Unidade de Origem:
(i) Intime a recorrente a juntar aos autos laudo técnico descritivo
de seu processo produtivo de açúcar, indicando: (a) os insumos
utilizados em cada fase de produção, com completa identificação
dos mesmos e sua descrição funcional dentro do ciclo e as NFs
glosadas a que se referem estes insumos; (b) a descrição e o uso
dos bens do ativo imobilizado no processo de produção que foram
glosados, especificando-os; (c) a segregação dos fretes em venda,
compra
de
insumos
e
movimentação
intercompany;
acompanhada das respectivas NFs glosadas; (d) os percentuais de
cana-de-açúcar adquirida de terceiros e produzidas pela própria
empresa para o período analisado; e (e) os insumos e bens do
ativo permanente que são comuns à produção de açúcar e álcool,
detalhando-os;
(ii) Analise os documentos e informações trazidas pela recorrente
e, a partir destes, elabore relatório circunstanciado sobre os
créditos declarados e as glosas realizadas, levando em
consideração os critérios atualmente vigentes sobre o tema.
(iii) Dê ciência ao contribuinte sobre o teor das conclusões para,
querendo, manifestar-se em 30 (trinta) dias; e
(iv) Ao final do prazo, devolva os autos ao CARF para fins de
prosseguimento do julgamento.

O resultado da diligência foi apresentado pelo Relatório Fiscal de e-fls. 786/792.

É o relatório.

VOTO
Conselheiro George da Silva Santos, Relator

1. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE
Em último juízo de admissibilidade, conheço da impugnação, em parte, não a
admitindo na extensão que defende a declaração de inconstitucionalidade do art. 31 da Lei no
10.865/04, por faltar-nos competência para tanto (Súmula 2, do CARF).
Fl. 805
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.887 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15868.000039/2010-84
5

2. DO MÉRITO RECURSAL
Como adiantado pelo relatório, tem-se, na origem, a lavratura de auto de infração
decorrente da glosa de créditos de PIS e COFINS apontados pela Recorrente, como existentes,
para compensação.

No entanto, pelo fato de a controvérsia ter-se iniciado antes da definição do
conceito de insumo para creditamento de PIS e COFINS (Tem 779 do STJ), os autos foram baixados
em diligência, tendo a contribuinte a oportunidade de apresentar a documentação que entendeu
necessária, optando por não se manifestar-se sobre as conclusões.

Assim, faço o registro do teor Relatório Fiscal de e-fls. 786/792, no que importa:

(...)
5. As glosas efetuadas na ação fiscal desenvolvida na
empresa em 2010, atividade de produção de açúcar e álcool, se deram em
razão da não consideração pela Receita Federal de créditos apurados sobre
os dispêndios ocorridos na cultura da cana de açúcar e o seu transporte até
a indústria, entendimento alterado pelo Parecer Normativo, que conforme
itens 45 a 48 se enquadram no conceito de insumos para fins de apuração
de créditos de PIS e Cofins.
6. Nos valores de depreciação de bens do ativo imobilizado
apontados na apuração dos créditos feita pela empresa referente aos
grupos veículos e máquinas e equipamentos foram realizadas glosas em
razão destes não serem utilizados na produção dos bens destinados à
venda, sendo alguns em atividades administrativas (veículo leves) e
caminhões, tratores, carretas, reboques canavieiros utilizados na lavoura e
transporte da cana de açúcar, além de telefones, rádios, etc. As previsões
legais para os descontos dos créditos estão nos incisos VI dos artigos 3o das
Leis 10.637 e 10.833.
7. No item 88 dispõe que há insumos em qualquer etapa o
processo de produção de bens destinados à venda, e não somente na
etapa fim deste processo. Assim, para caracterizar determinado bem ou
serviço como insumo do processo produtivo, necessário se torna o exame
da sua essencialidade ou relevância, ainda que a sua aplicação seja em
estágio distinto da etapa-fim do processo de produção. Observa-se que o
Fl. 806
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.887 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15868.000039/2010-84
6
mencionado Parecer Normativo, com fundamento na legislação do
Imposto de Renda da Pessoas Jurídica, dispõe que a modalidade de
creditamento das contribuições (inciso II ou VI da Lei no 10.637, de 2002,
da Lei no 10.833, de 2003) relativamente aos dispêndios com manutenção
e reposição de peças de ativos produtivos da pessoa jurídica está
relacionada à incorporação ou não ao ativo imobilizado da seguinte forma:
a) os dispêndios que resultem acréscimo de vida útil do bem superior a um
ano devem ser incorporados ao ativo imobilizado e a apuração de crédito
ocorrerá à medida da depreciação do bem, nos termos do inciso VI das Leis
no 10.637, de 2002, e no 10.833, de 2003; b) os dispêndios que resultem
acréscimo de vida útil do bem inferior a um ano não devem ser
incorporados ao ativo imobilizado, mas tratados como custo do processo
produtivo, e a apuração de crédito ocorrerá com base na modalidade de
insumos, nos termos do inciso II das Leis no 10.637, de 2002, e no 10.833,
de 2003.
8. Diante do exposto acima foi feita uma reanálise nos
arquivos apresentados na ação fiscal e reclassificados os itens entendidos
com direito ao desconto dos créditos com base no PN Cosit no 5/2018. Os
valores constam no Anexo “Diligência 3Trim2005”.
Na planilha “bens utilizados como insumo” na coluna
“Diligência – Glosas” estão os valores considerados como reversão das
glosas efetuadas na ação fiscal, assim como na planilha “depreciação
imob”. Em “Fiscaliz – Diligência” estão os valores apresentados nos
DACON, nos arquivos Clealco, o resultado da ação fiscal e as apurações
nesta diligência.
9. Os créditos contidos nos pedidos de ressarcimento, os
apurados na ação fiscal e os apurados após esta diligência são:

10. Concluída a diligência com apurações dos valores
entendidos como direito aos créditos de PIS e Cofins. Nesta data dá-se a
Fl. 807
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.887 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15868.000039/2010-84
7
ciência, através do Domicílio Tributário Eletrônico – DTE, cadastrado na
Receita Federal, à Clealco Açúcar e Álcool Ltda, e em querendo se
manifestar o faça dentro do prazo legal de 30 dias, posteriormente os
autos sejam devolvidos ao CARF para julgamento.

Tem-se, portanto, que, por conta da diligência – e à vista da documentação
apresentada pela parte interessada (o ônus da prova acerca da existência de saldo credor é da
parte que a vindica) – os créditos foram redimensionados à luz do que decidido pelo STJ por
ocasião do julgamento do REsp no 1221170/PR, considerando-se, pois, o que imprescindível para o
desenvolvimento da sua atividade econômica.

Nesta perspectiva, entendo que este recurso deva ser parcialmente acolhido, nos
exatos termos do Relatório Fiscal de e-fls. 786/792.

3. DISPOSITIVO
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário e dou-lhe parcial provimento para
reverter as glosas na extensão reconhecida pelo Relatório Fiscal de e-fls. 786/792.

É como voto.

Assinado Digitalmente
George da Silva Santos

Fl. 808
DF CARF MF
Original